Tribunal: TJES
Processo: 5000913-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000913-16.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Conforme consta na sentença combatida:
“Trata-se de ação de procedimento do juizado especial cível proposta por LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A autora alega que, em 5/10/2024, foi vítima de furto em São Paulo, ocasião em que criminosos roubaram seu celular, no qual estava cadastrado o aplicativo da ré (ID 61207984). Após o ocorrido, terceiros alteraram seu nome na plataforma para “MARCOS” e realizaram deslocamentos indevidos, gerando uma cobrança de R$ 299,06, além de registrá-la indevidamente como motorista. Apesar de tentativas de contato com a ré via suporte, e-mail e reclamação no site “Reclame Aqui”, não obteve solução. A autora formalizou boletim de ocorrência (Protocolo nº 2573324/2024) e afirma sofrer abalo emocional decorrente do uso indevido de sua conta e da inércia da ré. Requer: a) tutela de urgência para restauração do acesso à conta sem a cobrança indevida; b) citação da ré; c) aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com inversão do ônus da prova; d) declaração de inexistência da dívida; e) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“Diante do exposto, com fundamento nos arts. 14 e 6º, VIII, do CDC, art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 300 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., para: a)
confirmar
a tutela de urgência deferida (ID 61240607), determinando que a ré restabeleça o acesso da autora à sua conta na plataforma, sem a cobrança de R$ 299,06, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00, podendo ser majorada em caso de descumprimento; b)
declarar
a inexistência da dívida de R$ 299,06, por ser indevida; c)
condenar
a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos a partir desta data, até o efetivo pagamento, conforme disposto na Lei nº 14.905/2024.”

A empresa ré interpôs recurso inominado (ID 17227787), pleiteando a reforma da sentença para que o pedido de indenização seja julgado improcedente.

Em contrarrazões (ID 17227797), a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva da recorrente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, contudo, não apresenta qualquer prova que a confirme.

Não há nos autos qualquer demonstração de que a autora tenha contribuído, ainda que minimamente, para a ação de terceiros, seja por descuido na guarda de seus dados pessoais ou por conduta negligente. De igual modo, a recorrente não logrou comprovar a regularidade do procedimento que resultou na alteração cadastral e, por conseguinte, na indevida utilização dos dados da autora, com a realização de lançamentos em sua conta.

Ao revés, cumpre destacar que a segurança da plataforma constitui risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, inserindo-se no âmbito do fortuito interno. Assim, a ocorrência de fraudes não tem o condão de afastar sua responsabilidade, tampouco pode ser transferida ao consumidor. Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço, porquanto a recorrente deixou de fornecer a segurança legitimamente esperada.

A condenação no pagamento de indenização por danos morais também deve ser mantida. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero aborrecimento. A autora não apenas ficou impossibilitada de utilizar os serviços da plataforma, mas também despendeu tempo e esforço em diversas tentativas frustradas de solucionar o problema na esfera administrativa. O descaso da empresa em oferecer um canal de atendimento eficaz para resolver a questão, forçando a consumidora a buscar a solução por meio do “Reclame aqui” que se mostrou ineficaz, resultou em estresse e na perda de seu tempo útil, o que configura dano moral indenizável.

O valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)